Tribunal: STF
Processo: ADI 3043
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 137 DA LEI
COMPLEMENTAR N. 65, DE 16 DE JANEIRO DE 2003, DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. DEFENSOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA À MARGEM DAS
ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART.
134 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      O § 1o do artigo 134 da
Constituição do Brasil repudia o desempenho, pelos membros da
Defensoria Pública, de atividades próprias da advocacia privada.
Improcede o argumento de que o exercício da advocacia pelos
Defensores Públicos somente seria vedado após a fixação dos
subsídios aplicáveis às carreiras típicas de Estado.
2.      Os §§ 1o e
2o do artigo 134 da Constituição do Brasil veiculam regras atinentes
 à estruturação das defensorias públicas, que o legislador ordinário
 não pode ignorar.
3.      Pedido julgado procedente para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 137 da Lei Complementar n. 65, do
Estado de Minas Gerais.